Tribunal: TJSP
Processo: 1005317-03.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Plano de Saúde Coletivo – Obrigação de fazer – Manutenção da autora, após a aposentadoria, no plano oferecido pela ex-empregadora – Alegação de abusividade no valor da mensalidade cobrada – Inexistência de tratamento diferenciado aos inativos – Valor da contraprestação que corresponde à somatória da quantia que era cobrada do requerente, quando na ativa e da cota patronal – Legalidade da

Ementa:
Plano de Saúde Coletivo – Obrigação de fazer – Manutenção da autora, após a aposentadoria, no plano oferecido pela ex-empregadora – Alegação de abusividade no valor da mensalidade cobrada – Inexistência de tratamento diferenciado aos inativos – Valor da contraprestação que corresponde à somatória da quantia que era cobrada do requerente, quando na ativa e da cota patronal – Legalidade da cobrança – Entendimento pacificado pelo Colendo STJ no REsp 1.818.487/SP, julgado sob o regime dos repetitivos – Reajuste por faixa etária que está em conformidade com as normas de regência – Pedidos improcedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.